Tribunal: STF
Processo: RE 1583014
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Leticia Beatriz Silva da Rosa contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 135):



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DELITOS CONEXOS. 1. A inicial acusatória descreveu suficientemente os fatos, com a presença das circunstâncias elementares dos tipos penais imputados (homicídio qualificado tentado, corrupção de menores e organização criminosa) e a qualificação dos acusados, atendendo com suficiência aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício da mais ampla defesa. 2. Consoante se extrai da leitura do APF, há assinatura do condutor, assim como de duas testemunhas, o que é suficiente para formalizar o ato, demonstrando, assim, que o auto se reveste dos requisitos exigidos pelo art. 304 do CPP. 3. Inocorrente a nulidade por acesso a celular apreendido previamente à autorização judicial. Na hipótese, embora um policial tenha admitido em juízo ter verificado mensagens no celular, sem especificar a maneira como se deu este acesso, a prova essencial para a prisão cautelar decorreu de fatos diversos. Ainda, as mensagens e as demais mídias constantes no celular apreendido em poder da menor somente foram reduzidas a termo e divulgadas depois que foi deferida pela magistrada plantonista a quebra de sigilo dos dados. Ausente demonstração de prejuízo. 4. Não há que se falar em nulidade processual pela quebra da imparcialidade da juíza por ter contatado a Autoridade Policial para, informalmente, colher informações acerca do flagrante e utilizar estes elementos para fundamentar o decreto preventivo. Daí não exsurge qualquer mácula ao processo. Ao contrário, demonstra que a juíza acompanhou o desenvolvimento das investigações e trouxe todos os elementos disponíveis no momento para bem fundamentar a necessidade de prisão da recorrente, o que, por si só, já é indicativo da lisura do procedimento adotado. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente e as demais que confirmaram a necessidade da custódia cautelar foram devidamente fundamentadas, expondo com suficiência a existência da materialidade, dos indícios de autoria e do periculum libertatis. No mais, não houve qualquer excesso de linguagem pelo Juízo, tampouco aprofundada valoração da prova. 6. A magistrada a quo obedeceu ao que prevê o art. 413, §1º, do CPP, porque a juíza somente especificou os elementos que justificavam o encaminhamento dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 7. Inocorre violação ao disposto no art. 212 do CPP, porque a nova redação não vedou ao juiz fazer questionamentos às testemunhas durante a instrução, limitando-se a tão somente retirar sua intermediação nas perguntas das partes, as quais podem formulálas diretamente ao depoente. 8. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 9. Extrai-se dos autos elementos suficientes para confirmar o encaminhamento dos acusados ao julgamento público pelo Tribunal do Júri. As defesas não lograram êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida tese que subtraia aos recorrentes a responsabilização pelo fato delitivo. 10. Confirmada a admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, para ambos os acusados. No que diz com o fato de o crime ter sido cometido mediante paga ou promessa de recompensa, tem-se que somente pode ser admitida com relação a ré L.B.S.R Da totalidade da prova exaustivamente analisada não se vê qualquer indicação de que o réu G.G.S. teria recebido dinheiro ou outra recompensa ou mesmo promessa para atirar contra Marcelo. 11. Os crimes de corrupção de menores (2º fato) e de organização criminosa (3º fato) também deverão ser submetidos à apreciação pelo Tribunal do Júri por expressa disposição legal – art. 78, inciso I, do CPP. Somente se manifestamente improcedente a acusação relativamente aos delitos conexos é possível privar os jurados de sua apreciação, algo que não ocorre no caso dos autos. 12. Prequestionadas as matérias ventiladas. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DO RECURSO DA RÉ L.B.S.R. IMPROVIDO E DO RÉU G.G.S. PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados. (e-doc. 154)



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, incisos X, XII, LIV e LVI, 129, inciso I, todos da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante o acesso aos dados de aparelho celular no momento do flagrante sem prévia autorização judicial, alegando violação aos direitos à intimidade e ao sigilo das comunicações (e-doc. 169)



    Ademais, defende a nulidade do processo por ofensa ao sistema acusatório e quebra da imparcialidade do julgador, aduzindo que o magistrado de 1º grau atuou de ofício na produção probatória, ao solicitar informações informais à autoridade policial e anexar documentos de outro feito sem requerimento das partes, e incorreu em excesso de linguagem, demonstrando prévio convencimento quanto à autoria delitiva.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para:



    “a) o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente e derivada do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, sem prévia autorização judicial, determinando-se o seu desentranhamento dos autos e a renovação dos atos processuais. Precedente: HC 168052, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 02-12-2020;



    b) a declaração de nulidade processual, desde a decisão que decretou a prisão preventiva ou, ao menos, a nulidade da sentença de pronúncia, por violação ao sistema acusatório e aos princípios daí decorrentes, notadamente o do devido processo legal, da imparcialidade do julgador e da presunção de inocência, com o desentranhamento das decisões em que houve excesso de linguagem, sem prejuízo de nova realização dos atos processuais. Precedentes: STF, RHC 144615 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 27-10-2020; HC 164493, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 04-06-2021”.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, anoto que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.



    Para melhor compreensão da controvérsia, verifica-se que a recorrente foi denunciada, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taquara do Estado do Rio Grande do Sul, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90, duas vezes, e art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (e-doc. 6). 



    O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para pronunciar os réus, nos seguintes termos (e-doc. 38):



    “A fim de não adentrar indevidamente na competência do Tribunal do júri, importa dizer por ora, quanto ao crime de organização criminosa, que as teses defensivas de mérito deverão ser examinadas pelos jurados, notadamente quanto às suscitadas negativas de autoria, bastando, por enquanto, na fase de pronúncia, a possibilidade de que todos os réus tenham participado dolosamente do crime cometido contra Marcelo e que tal empreitada tenha tido, como pano de fundo, o envolvimento de todos em facções criminosas formadas para o exercício da traficância e, sendo o caso, para a eliminação de grupos rivais. 



    (...) Finalmente, nos termos do art. 413, § 3°, do Código de Processo Penal, destaco que os réus permaneceram presos durante o curso da instrução processual. Neste momento, contudo, ainda que tenha proferido juízo de pronúncia, vejo que não persistem as razões para manutenção da prisão preventiva, ao menos da requerida Letícia. 



    Assim entendo porque, primeiro, se a prova indica a possível participação de Letícia no crime, também dá margem à conclusão de que sua conduta pode ter sido de menor extensão na perspectiva da relevância causal. Esse fato não pode ser ignorado, em especial quando se observa que a acusada, absolutamente primária, está presa há mais de dois anos, já implementando considerável tempo de segregação, inclusive quando cotejado este período com eventual e futura pena a ser concretizada em sentença. Logo, com relação à Letícia, já estando finalizada a primeira fase deste processo, e pelas circunstâncias probatórias apuradas em relação a si, não vejo mais presentes as condições para a manutenção da prisão, notadamente quanto à presença de "receio de perigo"- art. 312, § 2°, do CPP - caso seja colocada em liberdade.” 



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso da defesa de Leticia Beatriz Silva da Rosa, que pleiteava a despronúncia e a exclusão das qualificadoras.



    Nesse sentido, transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 135):



    “Adentrando nas prefaciais trazidas pela defesa da corré LETÍCIA, estou afastando àquela relativa à nulidade da prova decorrente do acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos previamente à autorização judicial.



    Não desconheço a jurisprudência do e. STJ no sentido de que é"ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (HC n. 588.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).



    Contudo, na hipótese retratada, tem-se que, muito embora o policial Marcelo tenha admitido em juízo ter verificado mensagens no celular, sem especificar a maneira como se deu este acesso, a prova essencial para a prisão cautelar decorreu do fato de os menores e a acusada terem sido flagrados na posse da "frente do rádio do carro da vítima", facas e outros materiais, o que foi, inclusive, ressaltado pela juíza no momento da análise da homologação da prisão da ré Letícia.



    Ainda, como bem constou na decisão recorrida, as mensagens e as demais mídias constantes no celular apreendido em poder da menor Carla somente foram reduzidas a termo e divulgadas depois que foi deferida pela magistrada plantonista a quebra de sigilo dos dados (processo de ato infracional n. 070/5.19.0000040-9).



    Logo, nos termos do art. 563 do CPP, a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo, não demonstrado na espécie, porque o conteúdo das mensagens constantes no aparelho celular não diz com o único elemento de prova em desfavor da ré Letícia.



    (...)



    Da mesma forma, não há que se falar em nulidade processual pela quebra da imparcialidade da juíza e, por conseguinte, ao sistema acusatório e aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.



    O fato de a juíza ter colacionado na decisão que decretou a prisão preventiva da ré, de ofício, parte da Representação formulada pelo Ministério Público pela internação provisória dos adolescentes Carla e Mauro (processo nº 070/5.19.0000040-9), encontra permissivo no disposto do art. 234 do CPP, já que os fatos apurados na representação tinham íntima ligação com os que se apuram na presente ação.



    Lado outro, a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada e as demais que confirmaram a necessidade da custódia cautelar foram devidamente fundamentadas, expondo com suficiência a existência da materialidade, dos indícios de autoria e do periculum libertatis. No mais, não houve qualquer excesso de linguagem pelo Juízo, tampouco aprofundada valoração da prova. Em suas decisões a magistrada expôs os pressupostos para manter a ré LETÍCIA presa cautelarmente. Ou seja, justificou a sua decisão, em obediência aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Ainda, não obstante a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, relevante ponderar que a sentenciante, com todo o cuidado indispensável, apresentou os relatos trazidos pela vítima, réus e testemunhas, além das demais provas colacionadas, e concluiu que "há vertente de prova, fundamentada no contexto geral do ocorrido, que ampara, para fins de pronúncia, a imputação da autoria feita em desfavor dos réus, indicando a possibilidade de que ambos tenham tido participação na tentativa de homicídio do ofendido Marcelo".



    Deste modo, a magistrada a quo obedeceu ao que prevê o art. 413, §1º, do CPP. Em outras palavras, os parâmetros legais não foram ultrapassados, porque a juíza somente especificou os elementos que justificavam o encaminhamento dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    (...)Acrescente-se que, em sendo papel do Juiz a busca pela verdade real, e possuindo ele o poder para determinar, inclusive de ofício e em qualquer fase processual antes da sentença, a produção de provas que considerar relevantes, não foi o objetivo do art. 212 do CPP, retirar-lhe a possibilidade de fazer às testemunhas os questionamentos que entender pertinentes para criar seu convencimento. Portanto, entendo que não há que se falar em inobservância das regras acerca da colheita da prova, de modo que afasto a preliminar suscitada.



    Com efeito, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente